Tribunal: TJDFT
Processo: 0701814-29.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0701814-29.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS ALEX MORAIS NEVES AGRAVADO: GILBERT MARINHO DE BRITO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão proferida pelo Juízo do2o Juizado Especial Cível de Taguatinga, na Execução de Título Extrajudicial de autos n. 0707121-74, negando conhecimento a Exceção de Pré-executividade apresentada pela parte executada, ora agravante, ao argumento de que a Exceção contém alegação de falsidade documental, necessitando, assim, de dilação probatória impossível de ser realizada pela via eleita. O agravante sustenta que, diferentemente do que constou da decisão combatida, a exceção veicula matéria de ordem pública consistente na “inexistência de comprovação mínima quanto à higidez do título executivo extrajudicial”. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão, tendo em vista que houve determinação para início dos atos expropriatórios. É o relato do necessário. Decido. Preliminarmente, defiro o pedido de gratuidade de justiça, considerando o teor dos documentos de ID’s 72662709 a 72662714. Anote-se. Dispõe o parágrafo único do artigo 995 do CPC que a“eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. O efeito suspensivo é a exceção e não a regra; o que impõe ao recorrente demonstrar o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade de provimento do recurso. No caso ora em análise, na estreita via de cognição perfunctória prevista para o processamento e julgamento do presente Agravo, verifico que não houve preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela parte agravante. Muito embora a continuidade da execução, com início dos atos constritivos, possa afetar negativamente a esfera jurídica do agravante, não restou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisito legal necessário à suspensão dos efeitos da decisão combatida. As matérias de ordem pública, passíveis de serem arguidas em Exceção de Pré-executividade, são também aquelas sobre as quais o magistrado, de ofício, pode decidir, isto é, aquelas que versam sobre competência, coisa julgada, prescrição, decadência etc. A inexigibilidade de título executivo pela ausência de demonstração da necessidade de emissão de duas notas promissórias, em razão de negócio particular celebrado entre as partes, não se encontra dentre o rol de matérias de ordem pública, devendo ser objeto, como destacado na decisão combatida, de Embargos à Execução, não opostos pelo agravante. Frise-se, ademais, que a própria jurisprudência citada pelo recorrente corrobora, textualmente, a correlação entre a Exceção de Pré-executividade e a necessidade de prova pré-constituída, entendimento que também se encontra na jurisprudência do TJDFT. Diante do exposto INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para que, caso queira, apresente contrarrazões. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.